Tribunal: TJSP
Processo: 1112366-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Ausente litispendência e certa a conexão entre as ações, uma, ação de despejo por falta de pagamento, e outra, fundada em denúncia vazia, afasta-se o decreto de extinção do processo sem exame de mérito, reconhece-se a prevenção do Juízo perante o qual tramita o processo mais antigo, ordena-se a reunião de ambos para simultâneo julgamento e se restabelece a liminar de imediata desocupação do

Ementa:
Ausente litispendência e certa a conexão entre as ações, uma, ação de despejo por falta de pagamento, e outra, fundada em denúncia vazia, afasta-se o decreto de extinção do processo sem exame de mérito, reconhece-se a prevenção do Juízo perante o qual tramita o processo mais antigo, ordena-se a reunião de ambos para simultâneo julgamento e se restabelece a liminar de imediata desocupação do imóvel locado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000559373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no 1112366-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes MIKAEL LEE e
YOUNG RAN RA, são apelados ALAN SONG CHUNG e SUN HO CHUNG.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO APELO,
VENCIDO O TERCEIRO JUIZ. PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO (ART. 942),
A QUARTA JUÍZA E O QUINTO JUIZ, BEM COMO O SEGUNDO JUIZ,
ACOMPANHARAM A DIVERGÊNCIA, APÓS O QUE DERAM PROVIMENTO
AO APELO, VENCIDO O RELATOR SORTEADO, QUE DECLARA VOTO. PARA
O ACÓRDÃO O TERCEIRO JUIZ.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CELSO
PIMENTEL, vencedor, CESAR LUIZ DE ALMEIDA, vencido, CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 14 de julho de 2020
Celso Pimentel
relator designado
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Declaração de voto divergente do terceiro juiz e relator
designado
Voto no 42.120
Apelação no 1112366-92.2019.8.26.0100
22a Vara Cível do Foto Central da Capital
Apelantes: Mikael Lee e Young Ran Ra
Apelados: Alan Son Chung e Sun Ho Chung
Relator sorteado: Des. CESAR LUIZ DE ALMEIDA
voto no 14.439
Ausente litispendência e certa a
conexão entre as ações, uma, ação de
despejo por falta de pagamento, e
outra, fundada em denúncia vazia,
afasta-se o decreto de extinção do
processo sem exame de mérito,
reconhece-se a prevenção do Juízo
perante o qual tramita o processo mais
antigo, ordena-se a reunião de ambos
para simultâneo julgamento e se
restabelece a liminar de imediata
desocupação do imóvel locado.
Peço licença para divergir do eminente
relator sorteado, cujo relatório adoto.
Dá-se litispendência ou coisa julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“quando se reproduz ação anteriormente ajuizada”, isto é,
quando se repetem os litigantes, o pedido e a causa de
pedir (Código de Processo Civil de 2015, art. 337, §§ 1o e
2o).
Se não houver repetição dos três
elementos litigantes, pedido e causa de pedir , não
haverá litispendência.
As duas ações de despejo têm por
óbvio o mesmo pedido, mas cada qual tem diversa causa
de pedir: a ajuizada em 25 de abril de 2018 (fls. 14/19)
processo no 1044897-63.2018.8.26.0100
, a falta de
pagamento de aluguéis e encargos, com cumulada
cobrança, e a destes autos, ajuizada em 7 de novembro de
2019, o “término” do prazo da locação, em 29 de outubro
de 2019, denúncia vazia, pois.
É verdade que a solução definitiva em
uma das ações prejudicará a outra no pedido idêntico,
como ocorreria se a ordem de desocupação liminar
deferida (fls. 42 e 66) não tivesse sido revogada (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
82/83).
Afastado que fica o reconhecimento da
litispendência, considera-se que houve citação com hora
certa, da qual o réu fugiu “ele entrou rapidamente no
carro, mesmo assim falei sobre o motivo da minha
presença no local, de que ele e o seu filho estavam citados
e intimados da liminar concedida e ele saiu em marcha ré.
Assim dei Sun Ho Chung citado por si e na pessoa de
Alan Song Chung de todo o teor do mandado, que de tudo
ficou ciente, negando a receber a contrafé que lhe ofereci,
bem como a exarar a sua assinatura, assim passo a
descrevê-lo por seus traços físicos: oriental, cabelos
pretos, aparentando 60 anos de idade, olhos castanhos
escuros, medindo, aproximadamente, 1.70 de altura. Ato
contínuo deixei a contrafé com o funcionário e gerente da
loja, Jonhy Koyama, que recebeu a contrafé e
confirmaram se tratar de Sun Ho Chung. Finalmente os
funcionários pediram desculpas por negarem a presença
do patrão, que se ocultava no interior da loja, pois foram
orientados a dar tais informações” certificou o oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
justiça em 13 de dezembro de 2019 (fls. 57/58).
Chegou a haver requisição de defensor
para curadoria especial (fl. 66), mas um dos réus, Sun Ho
Chung, compareceu em 17 de janeiro de 2020, dentro do
prazo da contestação, arguiu a litispendência e pediu
reconsideração da liminar, a anulação do processo e o
reconhecimento da continência (fls. 67/69).
A revelia do outro réu, Alan Son
Chung, impede o “imediato julgamento” (Código de
Processo Civil de 2015, art. 1013, § 3o), até a atuação de
curador especial em favor dele.
Por sua vez, o risco de soluções
conflitantes conduz ao reconhecimento da conexão e da
prevenção do Juízo do processo mais antigo, com reunião
de ambos e simultâneo julgamento, como se ordenam.
Em suma, afasta-se o decreto de
extinção do processo sem exame de mérito e, em face da
caução prestada (fls. 35/39) e do pedido de antecipação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
tutela recursal (fls. 90/99), restabelece-se a ordem de
desocupação liminar.
Por tais razões, por meu voto e para os
fins declinados, dou provimento ao apelo.
Celso Pimentel
relator designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 14.439
APELAÇÃO CÍVEL No 1112366-92.2019.8.26.0100
APELANTE: MIKAEL LEE E OUTRO
APELADA: ALAN SONG CHUNG E OUTRO
COMARCA: SÃO PAULO - FORO CENTRAL CÍVEL
JUIZ: MARIO CHIUVITE JÚNIOR
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento manifestado pela Douta
Maioria, com a devida vênia, ouso divergir.
Isso porque entendo que o recurso não comporta
acolhimento, uma vez que há de subsistir a extinção do processo pela
litispendência, em razão da evidente identidade jurídica das pretensões,
pois ambas as ações possuem o mesmo objeto, as mesmas partes e a
mesma causa de pedir.
Compulsando os autos denota-se que os autores
propuseram anterior ação de despejo por falta de pagamento perante a 11a
Vara Cível deste Foro Central (no 10448976320188260100), sobrevindo a
presente ação, que também é de despejo, mas sob o argumento de término
do contrato.
Ora, é certo que há litispendência, como reconhecido
na r. sentença, com relação ao pedido de despejo e rescisão do contrato,
sendo incabível e desnecessária a propositura de uma nova ação.
Como bem asseverou o Douto Magistrado sentenciante
MARIO CHIUVITE JÚNIOR (fls. 82):
“Entretanto, embora o autor tenha argumentado que esta ação se estriba
em despejo, em razão do advento do prazo contratual, infere-se que se
trata do mesmo contrato e do mesmo pedido de despejo, tratando-se, de
fato, de ação indêntica, com as mesmas partes, a mesma causa de pedir (
contrato ) e mesmo pedido ( de despejo ), encontrando-se, sobremais, o
tema já controvertido no bojo da mencionada ação de despejo já aforada
anteriormente. Verte, pois, de tal situação processual a configuração de
litispendência no caso em testilha, conforme preconiza o disposto no
artigo 337, parágrafos segundo e terceiro do CPC. Realmente, admitir-se
a sequência desta demanda importaria em frustrar o teor da R. Decisão a
ser proferida pela MM 11a. Vara Cível Central em ação já proposta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contendo o mesmo pedido ora tratando nesta demanda.” Sic
Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já
decidiu: “A identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a
identidade jurídica, quando idênticos os pedidos, visam ambos o mesmo
efeito jurídico” (STJ-1a Seção - MS 1.163-AgRg - Ministro JOSÉ DE
JESUS FILHO - j. 18.12.91 - DJU 25.6.12). Sic
Portanto, por qualquer ângulo que se analise a questão
aqui posta, impossível outro deslinde ao caso, sendo de rigor a manutenção
da r. sentença.
Por fim, observo que não houve ofensa à matéria
prequestionada.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
CELSO JOSE PIMENTEL
118BB434
7
8
Declarações de
Votos
CESAR LUIZ DE ALMEIDA
11B719CA
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1112366-92.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.